Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-30.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-30.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários, Análise de Crédito, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINEIS PONTES ADAO - CPF: 928.707.751-72 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARINEIS PONTES ADAO - CPF: 928.707.751-72 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE MARINEIS PONTES ADÃO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
MARINEIS PONTES ADAO

APELADO(S):
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). GRANDEZAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ACIMA DA TAXA CONTRATADA OU DO LIMITE NORMATIVO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Marineis Pontes Adão e Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão do contrato de empréstimo consignado no 010121854754, com aplicação da taxa de juros de 2,14% ao mês, e condenar a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões ao recurso da autora; (
ii
) definir se houve cobrança irregular de encargos contratuais, por alegada aplicação de taxa superior à contratada e ao limite normativo aplicável aos empréstimos consignados vinculados ao INSS; (
iii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês é abusiva por superar a taxa média de mercado indicada pela consumidora; (
iv
) verificar se é devida a repetição do indébito, simples ou em dobro; e (v) definir se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais da autora impugnam capítulos determinados da sentença, ao sustentarem a cobrança de taxa superior à contratada, o descumprimento do limite normativo incidente sobre a operação, a ocorrência de cobrança indevida, a restituição em dobro e o cabimento de indenização por danos morais, atendendo à exigência do art. 1.010, III, do CPC.

Juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET) constituem grandezas distintas: os primeiros correspondem à remuneração do capital mutuado, ao passo que o segundo expressa o custo global da operação, abrangendo juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas ao contrato.

A limitação normativa incidente sobre empréstimos consignados vinculados ao INSS recai sobre a taxa de juros remuneratórios, não sobre o Custo Efetivo Total da operação, razão pela qual o simples fato de o CET apresentar percentual superior à
taxa nominal de juros não configura, por si só, ilegalidade, abusividade ou descumprimento contratual.

A autora não demonstrou, por prova idônea, que os juros remuneratórios efetivamente cobrados superaram a taxa contratada de 2,14% ao mês ou o teto normativo aplicável, tendo se baseado em metodologia que não distinguiu adequadamente a taxa de juros do custo efetivo total da operação.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta o dever de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373 do CPC.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro referencial para aferição de abusividade, mas não limite absoluto. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração cabal de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada da instituição financeira.

Ainda que considerada a taxa média de 1,56% ao mês indicada pela autora, a taxa contratada de 2,14% ao mês não se revela, isoladamente, manifestamente excessiva a ponto de autorizar a intervenção judicial, sobretudo porque compatível com o teto de juros remuneratórios previsto na regulamentação do INSS indicada nos autos.

Afastada a irregularidade contratual, não há cobrança indevida a justificar a repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro.

Não comprovada prática ilícita pela instituição financeira, tampouco lesão concreta a direito da personalidade, a controvérsia contratual acerca dos encargos pactuados não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação de Marineis Pontes Adão desprovido. Recurso de Apelação de Banco C6 Consignado S.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Teses de julgamento:

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais permitem identificar, com clareza suficiente, os capítulos da sentença impugnados e a matéria devolvida ao Tribunal.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois compreende o custo global da operação, incluindo juros, tarifas, tributos, seguros e demais despesas vinculadas ao contrato.

A limitação normativa incidente sobre empréstimos consignados vinculados ao INSS recai sobre os juros remuneratórios, não sobre o CET, de modo que a superioridade deste em relação à taxa nominal de juros não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado.

Ausente prova de cobrança indevida ou de ato ilícito, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, § 3o, 373, I e II, 1.010, III; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; TJMT, N.U 1000859-52.2023.8.11.0085, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025,
DJe
24.12.2025; TJMT, N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024,
DJe
30.09.2024; TJMT, N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024,
DJe
13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
MARINEIS PONTES ADÃO
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a sentença (ID.
214177237
– Autos de Origem no
1000985-30.2024.8.11.0033
), proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e de Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão do contrato de empréstimo consignado no 010121854754, com aplicação da taxa de juros de 2,14% ao mês, bem como condenar o requerido à devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, além de reconhecer a sucumbência recíproca, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

1.1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE DANOS MORAIS ajuizada por MARINEIS PONTES ADÃO contra BANCO C6 CONSIGNADO SA,ambos devidamente qualificados.

2. Narra a autora que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao requerido em 06/02/2023, com desconto em seu benefício previdenciário (contrato n° 010121854754), no valor de R$ 1.213,70, com prazo de 84 parcelas de R$ 33,24. Afirma que, no decorrer do contrato, descobriu que estava sendo cobrada uma taxa de juros diferente do que o banco ofertou e diferente do que está descrito no
contrato. Sustenta que a taxa de juros ofertada foi de 2,14% a.m., mas o requeridoteria cometido um erro substancial,cobrando,na verdade,umataxacorrespondente a2,35% a.m.

3. Alega que a taxa de juros cobrada pelo requerido ultrapassa o limite máximo de 2,14% permitido à época da contratação pela Instrução Normativa N° 138 do INSS. Para comprovar suas alegações, apresentou cálculos realizados com a "Calculadora do Cidadão" disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

4. Aduz, ainda,que o
requeridoextrapoloua taxa média do mercado divulgadapeloBanco Central do Brasil – BACENà época do pacto, e
que cobra IOF no contrato além daquele que já deveria estar dentro da taxa de juros mensal, ou seja, uma cobrança em duplicidade.

5. Requer a procedência da ação para: a)conhecer o descumprimento contratual, tendo em vista o erro substancial do requerido com cobrança de uma taxa de juros diferente da que está pactuada no contrato; b) declarar a ilegalidade na cobrança do IOF; c)condenar o requerido a cobrar a taxa média dos 05 melhores bancos praticada no período de 06/02/2023 a 10/02/2023, qual seja 1,56% ao mês;d) condenaro requerido à repetição do indébito de forma dobrada das parcelas descontadas a maior, ou, subsidiariamente, aplicar a taxa de juros não superior à Instrução Normativa do INSS no 138;e) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e f) que seja observada a inversão do ônus da prova.

6.Deferida a gratuidade da justiça à autora após recurso de Agravo de Instrumento(ID
163600980)
.

7. Citado, o requerido apresentou contestação(ID
163414366)
alegando, preliminarmente, inépcia da inicial por utilização de cálculos amadores através da "Calculadora do Cidadão". No mérito, sustenta a legalidade do contrato, o estrito cumprimento do dever de boa-fé e transparência, a inexistência de lesão, a observância dos limites legais para empréstimos consignados com aposentados e pensionistas do INSS, a inexistência de dano moral,a impossibilidade de condenação em repetição de indébitoe o indeferimento da inversão do ônus da prova.

8. A autora apresentou impugnação à contestação(ID
188313371)
, reiterando os termos da inicial e rebatendo os argumentos da defesa.

9. As partes foram intimadas para especificação de provas(ID
200513286)
, tendo o requerido informado que não possui novas provas a produzir(ID
201249218)
, enquanto a autora quedou-se inerte(ID
203631352)
.

Éo relatório. Decido.

10.Promovo o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos carreados aos autos, tornando despicienda a produção de outras provas.

10.1Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). A documentação existente é robusta e suficiente para a compreensão e julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II).

10.2Não havendo outras questões processuais pendentes, sendo as partes legítimas, bem representadas e estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo à análise das preliminares e do mérito.

Da Inépcia da Petição Inicial

11. Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição preenche os requisitos legais, contendo causa de pedir e pedido determinados, além de estar instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.Ademais, o requerente buscoudemonstrar a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada,
discriminandoas obrigações contratuaiscontrovertidas.
A petiçãoinicial, portanto, não éinepta, tratando-se de questão de mérito a ser analisada.

11.1

Indefiro, portanto, a preliminar.

Do Mérito

Dadistribuiçãodo ônus da prova

12. No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora, sendo destinatária final do serviço bancário, enquanto o BANCO C6 CONSIGNADO SA figura como fornecedor de serviços financeiros, nos termos da legislação consumerista.

12.1. A autora,beneficiáriado INSS com renda mensal de R$ 1.759,48(mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira requerida, que detém conhecimento especializado sobre operações bancárias, cálculos financeiros e taxas de juros.

12.2. Constata-se que a controvérsia principal reside na verificação da taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco. Tal verificação demanda conhecimentos técnicos específicos sobre cálculos financeiros e análise contratual, sendo evidente a hipossuficiência técnica da consumidora para produzir essa prova.

12.3. Além disso, o banco requerido possui maior facilidade na produção da prova técnica necessária à elucidação da controvérsia, pois detém todos os sistemas, planilhas de cálculo e documentos relativos à operação financeira questionada, podendo demonstrar com precisão a taxa efetivamente aplicada e sua conformidade com o contrato. Observa-se, ademais,que a verossimilhança das alegações da autora está demonstrada pelos documentos juntados aos autos.

12.4. Diante do exposto, presentes os requisitos legais da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
RECURSO DO BANCO RÉU.
LEI CONSUMERISTA APLICÁVEL. PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO .
REQUISITOS PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTÁVEL HIPOSSUFICIÊNCIA DOS MUTUÁRIOS FACE AO CONHECIMENTO JURÍDICO-CONTÁBIL E A ESTRUTURA TÉCNICA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAIOR FACILITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE
PROVAS .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00322396520258160000 Curitiba, Relator.: Rosana
Andriguetto
de Carvalho, Data de Julgamento: 01/10/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2025)

13. No mérito, a controvérsiadiz respeitoà verificação da existência de divergência entre a taxa de juros contratada e aquelaefetivamente aplicada pelo banco requerido. Pretende-se, ainda, analisarse a taxa aplicada ultrapassa o limite máximo permitido pela Instrução Normativa do INSS.

13.1Da análise do contrato juntado aos autos, verifica-se que foi pactuada taxa de juros de 2,14% a.m. e Custo Efetivo Total (CET) de 2,24% a.m. O valortotalliberado foi de R$
1.251,81(mil duzentos
e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos)
,com inclusão do IOF,a ser pago em 84 parcelas de R$ 33,24, totalizando R$ 2.792,16(dois mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)ao final do contrato.

13.2A autora alega que o banco estaria aplicando taxa de juros de 2,35% a.m., superior à contratada, baseando-se em cálculos realizados com a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central do Brasil.

13.3. O requerido, por sua vez, não apresentou cálculos que demonstrassem que a taxa efetivamente aplicada corresponde à contratada, limitando-se a alegar que a "Calculadora do Cidadão" não seria instrumento adequado para verificação de taxas efetivas.

13.4.A verdade é quea Instrução Normativa N° 138 do INSS estabelecia, à época da contratação(06/02/2023),olimite máximo de 2,14% a.m. para taxa de juros em empréstimos consignados, de modo que a aplicação de taxa superior configura violação à norma regulamentadora.Vejamos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Art. 12. Nas operações de empréstimo pessoal ficam definidos os seguintes critérios:

(...)

II -
a
taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, devendo expressar o Custo Efetivo Total - CET do empréstimo;

13.5. Ressalto que, embora o Custo Efetivo Total (CET) inclua outros encargos além dos juros remuneratórios, como o IOF, a divergência verificada entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada não pode ser justificada apenas pela inclusão desses encargos, especialmente considerando que o próprio contrato já prevê CET de 2,24% a.m.,a qual já excede aquela prevista na Instrução Normativa do INSS.Nesse mesmo sentido é a decisão doTribunal de Justiça de São PaulonaApelação Cível 1007563-85.2024.8.26.0196(Franca,Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 14/04/2025, 20a Câmara de Direito Privado), ao defender que “
restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,24% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que‘a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, devendo expressar o Custo Efetivo Total - CET do empréstimo’, conforme previsão expressa do inciso II, do art. 12, da Instrução Normativa INSS PRES no 138, de 10 de novembro de 2022, vigente à época da contratação (18.01.2023), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão”

13.6. Caracterizado a aplicação de taxa superior ao limite legal, impõe-se a revisão do contrato para adequação da taxa de juros.

14. Quanto ao pedido de aplicação da taxa média dos 05 melhores bancos praticada no período (1,56% a.m.), entendo quenãodeve ser acolhido, poisa taxa de juros a ser aplicada no presente caso é aquela constante da Instrução Normativa acima citada, eis que dentro da legalidade.

15.Ademais, quanto à incidência do IOF, é permitido às partes convencionarem que o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito seja realizado mediante financiamento acessório ao contrato de mútuo principal, ficando tal valor sujeito aos mesmos encargos pactuados.É o que consta do Tema Repetitivo 621 do STJ:

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

15.1Portanto, o argumento da ilegalidade da cobrança não merece prosperar.

Da repetição de indébito e do dano moral

16.No que tange à repetição do indébito, é inquestionável o direito da parte demandante à restituição dos valores descontados indevidamente. Contudo, a devolução deverá ocorrer de forma simples, haja vista que a repetição em dobro exige a comprovação inequívoca da má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso.

17. Quantoao alegado dano moral, observo que é inexistente.

17.1.Os danos morais devem ser reconhecidos em hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida
privada, etc.
(art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DISSABOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.
(TJ-MT 10008311020218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

17.2 Portanto, não são cabíveis os danos morais.

DISPOSITIVO

18. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DETERMINAR
a revisão do contrato de empréstimo consignado n° 010121854754, com a aplicação da taxa de juros de2,14a.m., devendo o valor das parcelas ser recalculado;

b)
CONDENAR
o requerido à devoluçãosimplesdos valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

19. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o requerido e 30% para a autora,
sendo que, em relação à última,
deverá ser observadaa condiçãosuspensiva do pagamento, diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3o,CPC/2015).

20.Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

21.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo”.

Em razões recursais (ID.
358103391
), a autora
MARINEIS PONTES ADÃO
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, ao argumento de que, embora o contrato tenha indicado taxa de juros de 2,14% ao mês, a instituição financeira teria efetivamente cobrado taxa superior, que a recorrente afirma corresponder a 2,35% ao mês. Aduz que tal cobrança, além de divergir da taxa ofertada e da cláusula contratual, ultrapassaria o limite máximo permitido pela regulamentação do INSS vigente à época da contratação. Defende, ainda, que a instituição financeira teria agido de má-fé ao mascarar o custo da operação, sustentando a necessidade de aplicação da taxa média de mercado, por ser mais benéfica à consumidora, bem como a revisão do julgado quanto aos consectários decorrentes da alegada cobrança indevida. A recorrente também requer prioridade de tramitação e reafirma o pedido de gratuidade da justiça.

Por sua vez, em razões recursais (ID.
358103386
), o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
defende a reforma da sentença, sustentando, em resumo, que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos encargos pactuados. Alega que o contrato firmado entre as partes especifica de forma clara os custos da operação e que a taxa de juros remuneratórios sempre foi de 2,14% ao mês, dentro do limite previsto na Instrução Normativa INSS no 125/2021. Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao confundir taxa de juros remuneratórios com custo efetivo total da operação – CET –, defendendo que a limitação normativa alcança apenas a taxa de juros, e não o conjunto dos encargos que compõem o custo efetivo do empréstimo. Com isso, sustenta a legalidade da contratação e pugna pela reforma do decisum.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
apresenta contrarrazões ao recurso da autora (ID.
358103393
), nas quais suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação da demandante não impugnaria especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações já expendidas na petição inicial. No mérito, rebate a tese de abusividade, afirmando a regularidade do contrato, a prévia ciência da consumidora acerca das condições pactuadas e a inexistência de demonstração de cobrança ilícita. Sustenta, ainda, que a autora se valeu de cálculo unilateral por meio da “Calculadora do Cidadão”, ferramenta que, segundo afirma, não se presta a reproduzir com exatidão os cálculos das operações financeiras, e reitera que a contratação observou os deveres de boa-fé e transparência.

A
autora MARINEIS PONTES ADÃO
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos e
devidamente preparados
,
conforme comprovante anexado aos autos (
ID.
358103385
)
e o fato d
e
a parte autora ser beneficiária da
gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e MARINEIS PONTES ADAO

APELADO(S): OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero que se trata de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
Marineis Pontes Adão
e
Banco C6 Consignado S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e de Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão do contrato de empréstimo consignado n. 010121854754, com aplicação da taxa de juros de 2,14% ao mês, e condenar a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a controvérsia dizia respeito à verificação da taxa efetivamente aplicada no contrato de empréstimo consignado. A sentença destacou a vulnerabilidade técnica da consumidora frente à instituição financeira e reputou verossímeis as alegações iniciais, concluindo que havia divergência entre a taxa de juros informada no instrumento contratual e aquela que, segundo os elementos considerados no
decisum
, incidiu concretamente sobre a operação. A partir dessa premissa, o Juízo de origem reputou configurada irregularidade contratual suficiente para determinar a revisão do pacto, com limitação da taxa de juros a 2,14% ao mês, em conformidade com o percentual previsto na regulamentação do INSS aplicável à espécie. Como consequência, condenou o réu à devolução simples dos valores pagos a maior.

Passo ao exame das teses sustentadas.

Da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões ao recurso da autora

A parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso de apelação da autora se limitaria a reiterar os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabilizaria o conhecimento do apelo.

Todavia, tal alegação não prospera.

As razões recursais apresentadas por MARINEIS PONTES ADÃO atacam os fundamentos da sentença recorrida ao sustentar, de forma expressa, que a taxa efetivamente aplicada à contratação teria sido superior àquela indicada no instrumento contratual, que a instituição financeira teria descumprido o limite normativo incidente sobre a operação, bem como ao insistir na ocorrência de cobrança indevida, na pretensão de restituição em dobro e no cabimento de indenização por danos morais.

Verifica-se, assim, que a apelação veicula inconformismo dirigido a capítulos determinados da sentença, sendo possível identificar, com suficiente clareza, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.

Desse modo, mostra-se presente impugnação bastante dos fundamentos do decisum, o que atende

a
exigência de dialeticidade recursal prevista no art. 1.010, III, do CPC.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

Da alegada irregularidade na cobrança dos encargos contratuais e da distinção entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET)

A autora, em suas razões recursais, sustenta que a instituição financeira descumpriu os termos da contratação, ao argumento de que, embora o contrato indicasse taxa de juros de 2,14% ao mês, a taxa efetivamente aplicada à operação corresponderia a 2,35% ao mês. Afirma que tal divergência evidenciaria cobrança irregular, em descompasso com a taxa ofertada e com o limite regulamentar aplicável aos empréstimos consignados vinculados ao INSS, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para o acolhimento integral de sua pretensão revisional.

O banco, por sua vez, sustenta que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos encargos pactuados,
sustentado que a calculadora do cidadão não atende os parâmetros técnicos para a realização do cálculo pretendido,
pois não engloba todos os encargos contratuais,
defendendo que a sentença incorreu em equívoco ao confundir a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total da operação. Argumenta que a taxa de juros observou o percentual de 2,14% ao mês previsto na regulamentação do INSS, ao passo que o CET, por possuir composição mais ampla, não se submete ao mesmo limite, razão pela qual requer a reforma integral do julgado.

Pois bem. A tese recursal do banco merece acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos decorre, precisamente, da premissa adotada pela autora de que o percentual global apurado na operação corresponderia, necessariamente, à taxa de juros remuneratórios. Ocorre que essa equiparação não se sustenta juridicamente.

Isso porque os juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total – CET constituem grandezas distintas: enquanto os primeiros correspondem à remuneração do capital mutuado, o segundo expressa o custo global da operação, abrangendo, além dos juros, outros encargos financeiros, tributos, tarifas, seguros e demais despesas vinculadas ao contrato.

Nessa linha, a limitação normativa prevista para os empréstimos consignados vinculados ao INSS incide sobre a taxa de juros remuneratórios e não sobre o custo efetivo total da operação.

Desse modo, o simples fato de o CET apresentar percentual superior à taxa nominal de juros não conduz, por si só, ao reconhecimento de ilegalidade, abusividade ou descumprimento contratual. A premissa da autora, ao sustentar que a taxa efetivamente cobrada seria de 2,35% ao mês, parte justamente da indevida assimilação entre o custo global da operação e a taxa de juros remuneratórios propriamente dita. Assim, a conclusão por ela extraída não decorre, de forma tecnicamente segura, da demonstração de que os juros remuneratórios efetivamente cobrados tenham superado o percentual contratado de 2,14% ao mês, mas de cálculo que toma o CET como se fosse expressão direta da remuneração do capital, o que não se admite.

Nesse contexto, o conjunto argumentativo deduzido na apelação
da autora
não
evidencia
, de forma suficiente, que a instituição financeira tenha exigido juros
remuneratórios em patamar superior ao contratado ou acima do limite normativo incidente sobre essa espécie de encargo.

Ao contrário, a tese defensiva do banco se mostra consentânea com a natureza dos encargos discutidos, pois o eventual acréscimo verificado no custo global da operação não significa, automaticamente, extrapolação da taxa de juros remuneratórios limitada pela regulamentação do INSS.

Em outras palavras, o CET não se confunde com os juros remuneratórios, de modo que a sua consideração isolada como parâmetro de aferição da abusividade conduz a conclusão tecnicamente inadequada.

Por essa razão, não subsiste o fundamento adotado na sentença para determinar a revisão do contrato com base na limitação do custo global da operação ao percentual de 2,14% ao mês.

Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte, o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada, englobando não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DISTINTO DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, que buscava a limitação da taxa de juros ao teto fixado em instruções normativas do INSS e a repetição do indébito, sob alegação de abusividade da taxa contratada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em valor superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configuram abusividade; (
ii
) definir se o Custo Efetivo Total (CET) contratado, por exceder o teto normativo do INSS, enseja revisão contratual e repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. O contrato bancário submete-se ao CDC, sendo possível a revisão judicial das cláusulas abusivas, desde que evidenciada a onerosidade excessiva (
Súm
. 297/STJ; art. 51, §1o, do CDC). 4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) reconhece que a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo demonstração de vantagem exagerada ao fornecedor. 5. Os juros pactuados (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) estão em consonância com o parâmetro do mercado à época (1,96% a.m. e 26,26% a.a.), não havendo margem significativa que justifique intervenção judicial. 6. A taxa do CET (2,60% a.m.) não se confunde com os juros remuneratórios e compreende encargos adicionais como IOF, seguros e tarifas, não implicando, isoladamente, abusividade. 7. A ausência de desvantagem
exagerada impede a revisão contratual, a descaracterização da mora e a repetição do indébito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A taxa média de mercado constitui parâmetro referencial e não limite absoluto, sendo insuficiente sua superação marginal para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios. 2. A revisão judicial de juros em contratos bancários exige demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada ao fornecedor. 3. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua fixação acima do teto normativo do INSS, por si só, não caracteriza abusividade." (N.U 1000859-52.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

De todo modo, o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Assim, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o
“cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).”
(N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja
:
que os juros remuneratórios efetivamente cobrados superaram a taxa contratada ou o limite normativo aplicável, tendo se baseado em metodologia que não distinguiu adequadamente a taxa de juros do custo efetivo total da operação
,
ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69%
a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE
OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, ausente prova idônea de que os juros remuneratórios efetivamente cobrados tenham superado a taxa contratada ou o teto normativo aplicável, não há como reconhecer a irregularidade apontada na inicial, devendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal da instituição financeira.

Da alegada abusividade dos juros remuneratórios em relação à média de mercado

A autora sustenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato,
de 2,14% ao mês, seria abusiva por superar a taxa média de mercado que afirma vigente à época da contratação, a qual indica como sendo de 1,56% ao mês, razão pela qual defende a revisão do pacto para adoção de encargo mais benéfico à
consumidora.

O banco, de seu turno, rebate tal alegação e afirma que a contratação observou parâmetros regulares de mercado, insistindo na legalidade dos encargos pactuados e na ausência de demonstração técnica de abusividade apta a autorizar a intervenção judicial no ajuste.

Mais uma vez, não assiste razão à autora.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios
de
2,14% ao mês
, a tese também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso dos autos, ainda que se tome por parâmetro a taxa média de 1,56% ao mês mencionada pela autora, a taxa contratada de 2,14% ao mês não
se revela, por si só, manifestamente excessiva a ponto de evidenciar abusividade em grau bastante para justificar a intervenção judicial. A diferença nominal entre os percentuais, embora existente, não basta, isoladamente, para caracterizar onerosidade excessiva, sobretudo quando desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre desequilíbrio contratual concreto, vantagem exagerada da instituição financeira ou peculiaridade da operação apta a infirmar a regularidade
do encargo pactuado.

Cumpre destacar, ainda, que a própria taxa contratada de 2,14% ao mês encontra-se em consonância com o teto dos juros remuneratórios previsto na regulamentação do INSS indicada nos autos para a modalidade
de empréstimo consignado, o que constitui elemento adicional de regularidade da contratação. Tal
circunstância, embora não impeça, em tese, o controle jurisdicional da abusividade, reforça a conclusão de que não há, no caso concreto, demonstração suficiente de encargo manifestamente desarrazoado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado
, o dobro ou o triplo
, o que não se verifica na hipótese dos autos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

A conformidade da taxa de juros pactuada com a normativa do INSS constitui indício de regularidade da contratação, porquanto a autarquia previdenciária estabelece limites de juros remuneratórios com o objetivo de proteger os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social de práticas abusivas por parte das instituições financeiras.

Desse modo, não se verifica, na hipótese, prova bastante de que a taxa de juros remuneratórios contratada
de 2,14% ao mês
extrapole, em nível juridicamente relevante, os parâmetros admitidos para a espécie contratual, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão revisional também sob esse enfoque.

Da repetição do indébito

Em seu recurso, a autora pretende a reforma da sentença também para que a devolução dos valores se dê em dobro, sustentando que a cobrança indevida decorreu de conduta ilícita e maliciosa da instituição financeira.

O banco, por sua vez, pugna pela exclusão integral da condenação restituitória, ao argumento de que não houve cobrança irregular, de modo que inexiste indébito a ser repetido, sequer de forma simples.

A tese do banco deve ser acolhida.

A repetição do indébito, em qualquer de suas modalidades, pressupõe a demonstração de cobrança indevida. No caso concreto, entretanto, não restou comprovado que a instituição financeira tenha exigido valores em desconformidade com a taxa de juros remuneratórios contratada, tampouco que tenha incidido em prática abusiva ou ilegal apta a invalidar os encargos ajustados.

Afastada, portanto, a premissa de irregularidade contratual, não subsiste fundamento para a manutenção da devolução simples reconhecida na sentença, muito menos para o acolhimento do pedido autoral de restituição em dobro. Em outras palavras, inexistindo cobrança indevida comprovada, inexiste suporte jurídico para condenação restituitória.

Dos danos morais

A autora também sustenta, em seu apelo, que a irregularidade contratual e os descontos realizados em seu benefício previdenciário lhe teriam causado abalo moral indenizável, razão pela qual requer o acolhimento do pedido reparatório deduzido na inicial.

O banco, em sentido contrário, sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que a contratação foi regular, transparente e consentida, de modo que não se configura dano moral passível de reparação.

Não merece prosperar a insurgência da autora.

O reconhecimento do dano moral pressupõe a demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não bastando o mero dissabor decorrente de controvérsia contratual. No caso dos autos, não comprovada a alegada abusividade da cobrança, tampouco evidenciada prática ilícita por parte da instituição financeira, inexiste base fática e jurídica para imposição de indenização por danos morais.

A simples irresignação da consumidora com os encargos incidentes sobre a contratação, desacompanhada de prova de constrangimento anormal, ofensa à dignidade ou lesão extrapatrimonial autônoma, não autoriza reparação moral.

Assim, deve ser mantido, nesse ponto, o não acolhimento do pedido indenizatório formulado na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação de MARINEIS PONTES ADÃO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E conheço do recurso de Apelação de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(CPC – art. 85, §2o)
, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026